Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701171-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO LUIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO LUÍS contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas da lei do superendividamento (Lei 14.181/21), movida em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. A agravante, a despeito de buscar no agravo a sua gratuidade de justiça, recolheu o preparo para o seu processamento (IDs 42792945 e 42792945). Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, diante da possível preclusão lógica supramencionada, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à autora agravante se manifestar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator